Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715752-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABIGAIL DO CARMO LEVINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença n.o 0701477-25.2022.8.07.0018, que homologou os cálculos da parte exequente para fixar o montante devido de R$ 295.622,10, bem como determinou a expedição dos requisitórios (ID 122916470 – origem). O executado alega que a partir de 09/12/2021 deve-se observar o índice de atualização previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, qual seja a SELIC. Afirma que referido parâmetro deve ser aplicável imediatamente nos processos judiciais pendentes, inclusive por constituir relação de trato sucessivo, à luz dos Temas 435 e 494 do STF e Tema 491 do STJ. Defende que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir eventual pagamento e expedição de precatórios antes da correta definição sobre o tema e o valor efetivamente devido e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para aplicar, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, de forma simples, apenas sobre o crédito principal. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios, tal como já determinado na decisão ora recorrida. Nota-se, por oportuno, que existe relevante controvérsia quanto ao alcance e eventual incidência da taxa SELIC, prevista na recente EC n.o 113/2021, matéria que constitui objeto de específica impugnação nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da incidência ou não do parâmetro de atualização previsto pela EC 113/2021 a partir da data de sua publicação, de modo a potencialmente influir no valor efetivamente devido ao exequente. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora